Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-89.2024.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000898-89.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE MORAES PRADO - CPF: 785.966.101-20 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA DO CARMO DE MORAES PRADO
.

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

DANO MORAL.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CADASTRAL ANTERIOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida
do nome da consumidora
nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente configura dano moral indenizável, considerando a existência de restrição cadastral anterior legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A inscrição indevida do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente caracteriza conduta ilícita da instituição financeira, configurando dano moral puro
.

3.
No entanto, a existência de restrição cadastral anterior legítima afasta a ocorrência de dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. / Súmula 385/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente configura dano moral, exceto quando há restrição cadastral anterior legítima, que afasta a indenização por danos morais."

Dispositivo relevante citado:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput; Código de Processo Civil, art. 373, II; Súmula 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé
que
improcedente os pedidos iniciais
da parte apelante
,
em
demanda que visava a declaração de inexistência do débito “sub judice” (
R$ 176,99 – 08/04/2024
)
, bem como
, condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, decorrentes dos
prejuízos causados pela
inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito
, por débito inexistente
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da instituição financeira.

2. Da
existência
de prova do dano moral.

3.
Do
valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
262838275
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIA DO CARMO DE MORAES PRADO.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que improcedente os pedidos iniciais da parte apelante,
em demanda que visava a declaração de inexistência do débito “sub judice” (R$ 176,99 – 08/04/2024), bem como, condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, decorrentes dos prejuízos causados pela
inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito
, por débito inexistente
.

1.
Da conduta ilícita da
instituição financeira
.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte apelante deve ser acolhida, uma vez que a prestação
do serviço pelo banco
apelad
o
foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito
(R$ 176,99 – 08/04/2024)
, por débito inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

É defeituosa a conduta do credor quando inscreve o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes por débito inexistente, constituindo-se em caso de dano moral puro.

Desse modo, tenho que restou comprovada a responsabilidade indenizatória
da instituição financeira
, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da
consumidora
, para a reforma da sentença.

2. Da
existência
de prova do dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição do nome da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida (Telas sistêmicas, faturas e relatórios), ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, no caso em testilha, em consulta, efetuada por este magistrado, via sistema, BOA VISTA SCPC – (CARTA Nº
HI0225000834
) observo que a parte apelada possuía à época restriç
ão
cadastra
l
anterior (
BANCO DO BRASIL
S/A – R$ 2.592,94 – 23/03/2024
), não havendo prova nos autos que a referida restrição
se trata de débito ilegítimo, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte apelada não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

3.
Do
valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
declarar inexistente o débito “sub judice”
(R$ 176,99 – 08/04/2024)
, mantendo-se quanto ao mais, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS,
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025